Tribunal: TJMT
Processo: 1011189-66.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011189-66.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (APELANTE), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENESSE CONCEDIDA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA
.

PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA
.

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença que julgou
procedente
a ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento de
R$ 138.261,31
, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%. A apelante requereu a concessão da
gratuidade da justiça
, o

reconhecimento da prescrição trienal
e, no mérito, a
inexigibilidade do débito
ou, subsidiariamente, a
redução do valor cobrado
em razão de desconto obtido pela apelada em acordo com o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da
gratuidade da justiça
;

(
ii
) estabelecer se a
pretensão de ressarcimento
formulada pela apelada encontra-se
atingida pela prescrição trienal
prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil;

(
iii
) determinar se é
legítima a cobrança regressiva

promovida pela concessionária em razão de
sub-rogação legal
após pagamento de ICMS ao Estado, bem como se há direito à
redução proporcional
do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da
gratuidade da justiça
depende da comprovação concreta da hipossuficiência econômica, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. Demonstrada documentalmente a crise financeira da apelante, o benefício é deferido.

A
pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa
submete-se à prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, CC), cujo termo inicial ocorre com o
efetivo pagamento
que gera o empobrecimento, conforme a
teoria da
actio
nata
. Efetuado o pagamento do ICMS em 30/09/2021 e ajuizada a ação em 29/09/2023, o prazo prescricional não transcorreu, afastando-se a alegação de prescrição.

A concessionária, ao pagar o tributo cujo ônus econômico era do consumidor final,
sub-roga-se legalmente
nos direitos do Fisco (art. 346, III, CC), podendo exigir reembolso. Trata-se de direito regressivo legítimo, fundado na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

A ausência de cobrança anterior decorreu de cumprimento de
decisão judicial liminar
, e não de conduta voluntária da apelada, inexistindo culpa da concessionária.

O
valor cobrado
já reflete os
descontos obtidos
pela apelada no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE), inexistindo fundamento para nova redução. A repetição do abatimento implicaria enriquecimento indevido da apelante.

A jurisprudência do
STJ
e dos
tribunais estaduais
reconhece a sub-rogação do terceiro que paga débito alheio e o direito de reaver valores efetivamente desembolsados, vedando o locupletamento ilícito (REsp 1.139.893/SE, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; REsp 1.221.314/SP, Min. Castro Meira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação documental de dificuldade financeira autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ.

O termo inicial do prazo prescricional para ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa é a data do efetivo pagamento pelo empobrecido, e não o trânsito em julgado de decisão anterior.

O pagamento de tributo pela concessionária, cujo encargo econômico era do consumidor final, gera sub-rogação legal e direito regressivo de cobrança.

É indevida nova redução de valores já submetidos a desconto em acordo celebrado com o Fisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC,
arts
. 206, § 3º, IV; 346, III; 884; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.139.893/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 09.09.2014; STJ, REsp nº 1.221.314/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 27.11.2012; TJMT, N.U 0012118-62.2013.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1011189-66.2023.8.11.0002

VIMALH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA-ME
(s)
X
ENERGISA
MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por
VIMALH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA-ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança nº 1011189-66.2023, que julgou procedentes os pedidos formulados por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, condenando a apelante ao pagamento de R$ 138.261,31 (cento e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir dos últimos cálculos apresentados pela autora.

Por consequência
, condenou

a
requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado
da c
ondenação
.

A apelante, inicialmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento que se encontra em severa dificuldade financeira.

Ainda em sede preliminar reitera a arguição de prescrição, sustentando que o prazo prescricional de três anos para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa teve seu termo inicial, na pior das hipóteses, em 24/03/2015 (trânsito em julgado do mandado de segurança) ou em 02/03/2018 (conhecimento inequívoco do trânsito em julgado pela apelada).

No mérito, argumenta que a ausência de cobrança e o consequente débito com o Estado de Mato Grosso decorreram de culpa exclusiva da apelada, que promoveu interpretação equivocada da decisão judicial, deixando de cobrar o ICMS sobre a energia efetivamente consumida.

Por fim, sustenta que, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido para R$ 45.156,14, considerando o desconto de 67,34% obtido pela apelada no Acordo Extrajudicial com o Estado de Mato Grosso.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.
de n.

323398433
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes pares:

Como dito, a
apelante
inicialmente pugna pela
concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que
não possui
capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, te
m se firmado no sentido de que a
simples
afirmação da impossibilidade de arcar com as custas do processo
não implica automaticamente o reconhecimento da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No caso em análise, a apelante comprovou documentalmente a crise econômico-financeira enfrentada,
o que, a princípio,
constitui indício relevante de sua dificuldade momentânea para o custeio das despesas processuais sem prejuízo
próprio
.

Assim, com fundamento no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte apelante.

É como
voto.

VOTO – PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO
.

Eminentes pares:

A apelante sustenta que a pretensão da apelada estaria fulminada pela prescrição, argumentando que o prazo prescricional de três anos para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa teve seu termo inicial na data do trânsito em julgado do mandado de segurança (24/03/2015) ou, no máximo, na data em que a apelada tomou conhecimento inequívoco desse trânsito em julgado (02/03/2018).

Razão não lhe assiste.

De fato, a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Contudo, o termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da
actio
nata, é a data em que o titular do direito tem condições de exercê-lo, o que, no caso em análise, ocorreu apenas com o efetivo pagamento realizado pela apelada ao Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO. AUSÊNCIA DO REPASSE, PELA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA À CONTRIBUINTE, DO ÔNUS ECONÔMICO DECORRENTE DA ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Ação de ressarcimento derivada do enriquecimento sem causa ajuizada pela substituta tributária em face da contribuinte em razão da ausência do repasse, durante o ano de 2001, do ônus econômico decorrente da elevação da alíquota do ICMS relativo às operações de fornecimento de energia elétrica utilizada como insumo.

2. Reconhecimento do implemento do prazo de prescrição pelo Tribunal de origem considerando como termo inicial a data de vencimento do ICMS em cada mês de 2001, momento em que a substituta tributária deixou de repassar o ônus econômico do tributo à contribuinte.

3. Competência das Turmas de Direito Privado para o julgamento da causa.

4. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 07 do STJ por versar o recurso especial acerca de questão de direito (termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento decorrente do enriquecimento sem causa).

5. A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa.

6. No caso
, embora a vantagem da Petrobras (enriquecimento) tenha ocorrido em 2001, o ônus apenas foi suportado pela Chesf (
emprobrecimento
) em 2003, perfectibilizando-se o enriquecimento sem causa.

7. Em suma, tendo o efetivo pagamento do tributo pela substituta tributária ocorrido em 10/10/2003, não se pode reconhecer, antes dessa data, o direito ao ressarcimento pelo enriquecimento sem causa e muito menos a existência de pretensão resistida, com a deflagração do prazo prescricional.

8. Ajuizada a ação em 06/10/2006, fica afastada a prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, do CC/02).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.139.893/SE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 9/9/2014,
DJe
de 31/10/2014.)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR. PLANO REAL. LEI Nº 8.880/1994, ALTERADO PELA LEI Nº 9.069/95. DETERMINAÇÃO LEGAL DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EMBUTIDOS NO PREÇO. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 206, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL EM VIGOR. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028
DO MESMO DIPLOMA. TERMO INICIAL. IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

1. Prescreve em três anos, na forma do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil em vigor, a ação de cobrança na qual a autora, sociedade de economia mista, busca reaver importância supostamente paga a maior, em decorrência do não expurgo dos valores pertinentes à expectativa inflacionária embutida no preço do contrato.

2. Conforme dispõe o art. 2.028 do Código Civil em vigor, "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada". Assim, não ultrapassado mais da metade do prazo prescricional de 20 (vinte) anos fixado no art. 177 do Código Civil revogado, aplica-se o novo prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar da vigência do novo código. Precedentes.

3. Segundo o princípio da
actio
nata, no caso em debate, poderia a autora propor a ação ordinária de cobrança logo que efetuado o pagamento supostamente indevido. Com isso, não interfere na contagem do prazo prescricional a posterior decisão proferida pelo Tribunal de Contas estadual apontando irregularidades no pagamento.

4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.221.314/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012,
DJe
de 6/12/2012.)

No caso em tela, a apelada efetuou o pagamento do ICMS em 30/09/2021, conforme comprovado pelo TAE firmado com o Estado de Mato Grosso. A ação foi ajuizada em 29/09/2023, ou seja, dentro do triênio legal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Importante ressaltar que não incumbe à apelada cobrar impostos de forma retroativa, pois não pode a concessionária fazer as vezes da Fazenda Estadual, exceto no que
pertine
aos destaques e repasses dos impostos/tributos incidentes da operação de fornecimento de energia elétrica mensal. Assim, enquanto não houve o efetivo desembolso pela apelada, o fato gerador da obrigação de regresso não existiu e, portanto, não haveria como incidir prazo prescricional.

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-
MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a
s
preliminar
es
passo a analisar a questão de fundo.

A apelante sustenta a inexigibilidade do débito, alegando que a ausência de cobrança do ICMS ocorreu por culpa exclusiva da própria apelada, que interpretou equivocadamente a decisão judicial proferida no mandado de segurança.

Tal argumento não merece prosperar.

Conforme documentação acostada aos autos, a apelada foi compelida a cumprir ordem judicial então vigente, emanada de decisão liminar em mandado de segurança coletivo impetrado pela FIEMT. Não se trata, portanto, de escolha da concessionária em deixar de cobrar o tributo, mas sim de cumprimento de determinação judicial.

Ademais, o ICMS, como imposto indireto, sempre recai sobre o consumidor final, ou seja, sobre a apelante. A concessionária é mera repassadora do encargo, jamais responsável pelo ônus econômico. Por isso, eventual exoneração apenas temporária não afasta a obrigação do consumidor em ressarcir quem efetivamente pagou pelo tributo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao pagar o débito tributário cujo encargo era da apelante, a apelada sub-rogou-se nos direitos do Fisco, podendo exigir em ação regressiva o reembolso do montante. Trata-se de sub-rogação legal automática, que não exige qualquer nova manifestação de vontade, bastando a demonstração do pagamento e da pertinência subjetiva do devedor final.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA Prescrição afastada - Cessão de quotas de sociedade com obrigação dos cessionários assumirem o pagamento de parcelamento de ICMS Descumprimento Pagamento feito pelo cedente Sub-rogação legal - Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 9203107-03.2009.8.26.0000, Relator.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Data de Julgamento: 08/04/2014, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2014)

Destaca-se, ainda, que a cláusula 2.3.1 do TAE
(ID. 323398422 –
fl
/62)
é expressa ao preservar o direito de regresso da concessionária contra os consumidores:

A quitação também abrangerá o crédito tributário e vedará a discussão pela COMPROMISSÁRIA de eventuais créditos tributários que teria em face do ESTADO, sem prejuízo do exercício do direito de regresso pela COMPROMISSÁRIA, respeitada sua discricionariedade, em face
dos seus clientes/consumidores, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito desses, considerando que o ICMS é por eles suportado e que a COMPROMISSÁRIA é a responsável tributária, realizando o recolhimento e repasse desses montantes ao ESTADO."

Portanto, comprovado o pagamento ao Fisco e o vínculo de consumo da apelante, é absolutamente legítimo o direito de regresso da apelada.

A apelante sustenta que a apelada deveria repassar a ela o mesmo percentual de desconto obtido junto ao Estado (67,34%). Ocorre que tal alegação ignora a realidade material e processual, ou seja, os valores cobrados já estão líquidos dos abatimentos concedidos no TAE.

Conforme ressaltado pela apelada em réplica, a concessionária apenas postula a restituição do que efetivamente pagou, com os descontos já incorporados. Aceitar a tese da apelante implicaria dupla redução, esvaziando a própria lógica do regresso.

A jurisprudência rejeita essa pretensão:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO AVALISTA – COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E EXTRAPROCESSUAIS DECORRENTES DA DÍVIDA – NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. OCORRÊNCIA DE
SUB-ROGAÇÃO
. DESCONHECIMENTO DAS EXECUÇÕES, INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO E INEXIGIBILIADE DO DÉBITO. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. ACORDO COM O TERCEIRO REQUERIDO DEVE SER HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO.

(...)
.

Ao realizar o pagamento da dívida decorrente do contrato em que figura como avalista, este sub-roga-se nos direitos do credor, podendo demandar contra o devedor, respeitados valores efetivamente pagos
, a serem calculados em sede de liquidação de sentença.

(N.U 0012118-62.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022)

Portanto, não há qualquer espaço para novo abatimento, eis que os valores cobrados já refletem as remissões legais, ou seja, o valor efetivamente pago com os descontos concedidos pelo Fisco.

A recusa da apelante em ressarcir os valores pagos pela apelada configura típico enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico em diversos dispositivos, especialmente no art. 884 do Código Civil.

A apelada, compelida a cumprir obrigação tributária indevidamente suspensa por liminar coletiva que posteriormente foi cassada, arcou com ônus financeiro que deveria ter sido suportado pela apelante, conforme determina a jurisprudência pacífica do STJ:

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E NÃO UTILIZADA". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.

- Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.

- O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux,
DJe
de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica
ao casos
de fornecimento de energia elétrica.

Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp n. 1.299.303/SC, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 8/8/2012,
DJe
de 14/8/2012.)

Havendo pagamento e aproveitamento direto pela apelante, é incontornável a obrigação de restituição, sob pena de legitimar o locupletamento ilícito, status que a sentença perfeitamente restabeleceu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da concessionária requerente em grau recursal.
Suspensa a exigibilidade, dada a concessão do benefício da justiça gratuita deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025